Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-31.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-31.2019.8.14.0221
APELANTE: GREGORIA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE. O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02, exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº PROCESSO: 0800021-31.2019.8.14.0221

APELANTE: GREGORIA SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
GREGORIA SANTOS DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada
proposta contra
BANCO PAN S.A.
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos, nos termos do
487, I do CPC e no mesmo passo, condenou a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitrou em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais
, suspendendo a cobrança em face do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID n.º
2112018. Pág. 1-16
),
alega, resumidamente, que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que a contratação foi firmada de forma fraudulenta; que a parte recorrente é pessoa idosa e de baixa instrução; que as provas de depósitos efetivados na conta do recorrente foram produzidas unilateralmente, assim como a cópia do contrato de empréstimo.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma integral da sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id n°
2112022 - Pág. 1-5
).

Em decisão de Id. n°
2182086
, recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo, nos termos do
art. 1.012, V, CPC2015

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Sem preparo por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito por supostos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta.

O MM. Juiz de Direito, em sentença bastante sucinta, julgou improcedentes os pedidos com a fundamentação de que não vislumbrou qualquer fraude, eis que da prova documental produzida pelo banco apelado, teria restado incontroversa a observância aos ditames contratuais.

O juízo singular julgou improcedente o pedido com a seguinte fundamentação:

“[...]. Cuidam
os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em decorrência de cobranças por dívida por ela desconhecida.

O Requerido apresentou contrato bancário que consta assinatura da parte requerente e seus documentos pessoais. Não vislumbro que tenha havido fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos. Com os documentos e assinatura das testemunhas

Observo que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja, desconstituir empréstimo junto à instituição financeira, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser considerada a má-fé.

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais
. [...]”

Pois bem.

Aduz a autora que
foi realizado indevidamente um empréstimo sob o número de contrato 3113343861 no valor total de R$ 6.809,51 (seis mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e um centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos) por mês, já tendo sido descontadas 25 (vinte e cinco) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 5.085,00 (cinto mil e oitenta e cinco reais)
.

Antes de adentrar o mérito recursal, entendo necessário ressaltar que pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, a análise recursal deve-se ater ao quanto suscitado no apelo.

Como relatado, as teses recursais podem ser assim sintetizadas:

a) a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta somente pode ser feita com a apresentação de instrumento procuratório público, sob pena de nulidade;

b) responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por defeito na prestação do serviço;

c) nulidade da multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé em razão de lide temerária, por falta de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º, II).

Desse modo, não houve suscitação de cerceamento de defesa ou qualquer outro argumento nesse sentido.

No caso concreto, ainda que se trate claramente de relação de consumo, é curioso notar que a parte autora arguiu, em Réplica à Contestação, a impossibilidade de realização de perícia no contrato juntado aos autos, eis que seria uma mera cópia, e não a via original. No entanto, tem-se que a parte autora não ratificou expressamente o pedido de produção de prova pericial formulado na exordial, tampouco pediu expressamente a juntada da via original do contrato aos autos.

Quanto à tese de que a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta somente pode ser feita com a apresentação de instrumento procuratório público, sob pena de nulidade, entendo que não merece prosperar.

O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02, exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas.

O que importa é verificar a validade do negócio jurídico.

Segundo o C. STJ, “Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (
a rogo ou por procuração pública
) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento” (REsp 1862324/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Logo, resta claro que se trata de regra alternativa: ou assinatura a rogo com 02 testemunhas devidamente qualificadas e identificadas, ou por procuração pública.

Assim, diferentemente do que sustenta o apelante, não há a necessidade de que o negócio jurídico “tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, o qual tenham sido outorgados poderes por instrumento público”, porquanto válida a assinatura a rogo com 02 testemunhas devidamente qualificadas e identificadas.

No que concerne à responsabilidade civil objetiva das instituições bancárias em relação a defeito na prestação do serviço, esta somente se caracteriza quando presentes os requisitos legais para tanto, o que não é o caso dos autos.

Por fim, quanto à nulidade da multa por litigância de má-fé por lide temerária em razão da falta de fundamentação, passo a tecer as seguintes ponderações.

Embora não ignore a grande probabilidade da existência de inúmeras ações judiciais temerárias sobre o assunto não apenas no Estado do Pará (a chamada “indústria” de liminares em empréstimos consignados supostamente fraudulentos), a constatação desse tipo de abuso de direito processual não prescinde da escorreita fundamentação da decisão judicial.

Vejamos o trecho específico da sentença objurgada:

“(...) O Requerido apresentou contrato bancário que consta assinatura da parte requerente e seus documentos pessoais. Não vislumbro que tenha havido fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos. Com os documentos e assinatura das testemunhas.

Observo que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja, desconstituir empréstimo junto à instituição financeira, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser considerada a má-fé.

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais. (...)”

Como cediço, decisão sucinta não é sinônimo de decisão desprovida de fundamentação, assim como exigir-se motivação extensa com todo o colossal volume de processos existente diante da duração razoável do processo parece ser verdadeiramente utópico. Todavia, é preciso ter presente que a fundamentação, para cumprir o mandamento constitucional e legal, deve externar racionalidade adequada e suficiente quanto às razões de seu convencimento.

A doutrina italiana, por intermédio de Michele Taruffo, dividiu as funções endoprocessual e extraprocessual da motivação, ressaltando a importância do magistrado demonstrar racionalmente o
decisum
(justificação racional da decisão), não interessando, contudo, a formulação (processo mental).

Nessa ordem de ideias, entendo que o capítulo da sentença, embora sucinto, foi bastante objetivo quanto ao que se propôs. Assim, embora se possa até discordar da sua conclusão, não se pode afirmar que não restou fundamentado, tanto que possibilitou o manejo de tópico específico de apelação quanto ao tema.

Desta feita, considerando que o apelante não pleiteou o afastamento ou redução da multa, mas a decretação da sua nulidade, por falta de motivação, é caso de ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021